Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008549-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO RENATO PENTEADO CARDOSO - CPF: 233.521.169-20 (ADVOGADO), SEMENTES GUERRA LTDA. - CNPJ: 77.738.151/0004-19 (AGRAVANTE), LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE JULGOU A RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CORRESPONDENTES – DECISÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA – INCÚRIA DA PARTE RECONVINTE QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há como escusar a incúria do agravante, que por longo período negligenciou o cumprimento da diligência que lhe foi imposta, hipótese que torna inevitável a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme bem decidido pelo juízo de origem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEMENTES GUERRA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1005452-41.2018.811.004, ajuizada por LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, indeferiu a inicial da reconvenção, sem resolução do mérito.

Para tanto, aduz a agravante que a extinção prematura da via reconvencional pela falta de recolhimento das custas representa um formalismo excessivo, ainda mais quando, embora a destempo, elas tenham sido integralmente recolhidas ao final.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a inicial da reconvenção, sem resolução do mérito.

Ao analisar o andamento dos autos, na origem, verifica-se que em 21.02.2019, a agravante ofertou contestação, oportunidade em que também apresentou reconvenção, no que foi posteriormente intimada, na data de 30.09.2019 (id no 24416735), para corrigir o valor da causa, bem com efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento liminar.

O juízo de origem assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para tanto, sem que o agravante, contudo, adotasse qualquer providência no sentido de atender ao comando judicial em questão.

Muito tempo depois, mais precisamente na data de 30.04.2020, sobreveio aos autos nova manifestação da reconvinte, ora agravante, mas apenas para juntar peça de substabelecimento (id no 31672211).

Assim, não há como escusar a incúria do agravante, que por longo período negligenciou o cumprimento da diligência que lhe foi imposta, hipótese que torna inevitável a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme bem decidido pelo juízo de origem (artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPROVIMENTO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Passados quase dois anos da publicação do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Reconvinte e manteve a decisão que determinou o recolhimento das custas, correta a decisão que julgou extinta sem exame do mérito a reconvenção

protocolada pela Ré, em razão do não pagamento da verba”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.14.016313-3/007, Relator (a): Des. (a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2017, publicação da súmula em 10/11/2017)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada, a qual, corretamente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito e, por consequência, condenou o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 1o e 2o, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022